Tribunal: TJES
Processo: 5012661-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012661-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHARLES WAGNO BERGAMI VEICULOS LTDA
AGRAVADO: ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS CHAVES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos em sessão anterior para melhor analisar, sobretudo, a alegação da agravante, contida na inicial recursal, de que “
não pode ser compreensivo é a Agravada ter outro veículo fornecido pela parte Agravante e em 12 dias conseguir torná-lo inutilizável
” (Id 3956690, p. 7).

Da atenta conferência dos autos eletrônicos, localizei informação de que a revendedora de veículos (ora agravante) teria fornecido às agravadas, em 26/11/2022, um veículo HONDA/FIT, ano 2010, em perfeitas condições de uso, para que o utilizasse enquanto perdurassem os reparos com o veículo HB20 adquirido, o qual, de acordo com a agravante, igualmente teria apresentado problemas mecânicos em virtude de mau uso por parte das agravadas, haja vista ter sido encontrado “
sem combustível, com o pneu rasgado devido a não calibragem adequada (vazio), além de falha grave no sistema de arrefecimento, cuja mangueira inferior foi cortada, provavelmente em razão de ter batido em um buraco na rodovia (ocasionado pelas chuvas)
” (cf. Id origem 20905100, p. 11/12).

E prossegue a revendedora de veículos afirmando que “
Se um veículo em perfeito estado – confirmado pela própria Autora - em tão pouco tempo foi danificado por ela, da forma narrada acima, quem dirá o veículo objeto principal da demanda (HYUNDAI HB20), que ficou em posse da Autora durante aproximadamente 6 meses
” (Id origem 20905100, p. 13).

A meu ver, ainda que o veículo “reserva” tenha, de fato, apresentado os problemas mecânicos relatados em virtude de sua má conservação e falta de cuidado por parte das agravadas, do que teria resultado, segundo a agravante, um prejuízo estimado em R$ 12.336,00 (doze mil trezentos e trinta e seis reais) para seu reparo, entendo que eventual dano material causado pelas agravadas, ao supostamente danificarem o veículo cedido em substituição ao adquirido, deverá ser objeto de discussão em ação própria ou, quiçá, objeto de compensação na hipótese de condenação de natureza pecuniária, não causando reflexos diretos no cumprimento da obrigação de fazer.

Isso porque, descabe falar que a má utilização do veículo adquirido teria sido a causa dos defeitos por ele apresentados, no período em que foi utilizado pelas agravadas, por haver suficiente prova documental de que os vícios relatados na petição inicial da lide originária começaram a se manifestar logo após a sua aquisição e não, conforme insinua a agravante, por força de sua má utilização pela adquirente ao longo dos 6 (seis) meses após a compra.

À petição inicial da ação foram anexadas conversas, via Wathsapp, entre uma das agravadas e prepostos da revendedora, no período de 05/01/2022 e 16/05/2022, das quais se extraem relatos de sucessivos defeitos apresentados pelo veículo adquirido em dezembro de 2021, ou seja, os vícios reclamados aparentemente se manifestarem em menos de um mês após sua aquisição, não eclodindo, conforme alegado pela agravante, ao longo de sua utilização.

Além das tratativas diretas entre a adquirente e a revendedora, constam laudos de oficinas mecânicas que descortinam os mais diversos problemas apresentados pelo veículo logo após a sua aquisição, e não aproximadamente 6 (seis) meses depois, conforme alegado pelas agravantes (Id 3956690, p. 7), o que torna acertada, em última análise, a tutela provisória de urgência concedida no Juízo de 1º grau e chancelada no voto do eminente Relator.

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
acompanho o eminente Relator
no sentido de
negar provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012661-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CHARLES WAGNO BERGAMI VEÍCULOS LTDA

AGRAVADOS: ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS CHAVES E ALEXIA LEONEL

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

CHARLES WAGNO BERGAMI VEÍCULOS LTDA,
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Jaguaré, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, deferiu, em parte, provimento liminar requerido pelas agravadas no presente e, por conseguinte, determinou que a Agravante disponibilizasse um veículo nas mesmas condições do objeto principal, sem defeitos, até o final da demanda originária.

Os autos originários versam sobre pedido de Ação Ordinária c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais com pedido Liminar promovido pela parte Agravada em face da parte Agravante.

Em suas razões, a recorrente informa que sobreveio, nos autos originários, decisão de antecipação dos efeitos da tutela, que determinou que a autora do presente disponibilizasse um veículo nas mesmas condições do objeto principal, sem defeitos, até o final da demanda originária.

Relata que referido provimento deve ser reformado, ao argumento de que “em que pese a relação consumerista abrace a parte em tese mais vulnerável no imbróglio, os tribunais, majoritariamente, entendem que isso não pode ser utilizado para isentar-se de qualquer responsabilidade quando adquirem o bem”.

Aduz que, no caso, a “Agravada adquiriu o veículo seminovo no dia 23/12/2021, este, um HYUNDAI HB20, ano 2014, com 54.522 km rodados. De acordo com contrato de compra e venda, em sua cláusula terceira (Da vistoria e avaliação do veículo), a Agravada declarou que o veículo foi vistoriado, avaliado e estava em perfeito estado de conservação e funcionamento, ou seja, estava apto para uso”.

Ressalta que o veículo adquirido é seminovo, com 8 anos de uso, quilometragem relativamente alta, ou seja, entende que deve ser considerado normal a necessidade de ser feito reparos com o desgaste temporal.

Expõe que os problemas surgiram aproximadamente seis meses após a compra do veículo, todavia, afirma que não pode ser autorizado “a Agravada ter outro veículo fornecido pela parte Agravante e em 12 dias conseguir torná-lo inutilizável”.

Informa que “a Agravada, por meio do seu procurador, entrou em contato no dia 12/12/2022 para informar que o veículo disponibilizado havia parado de funcionar. O Agravante foi até o local indicado, verificando que o problema ocorreu devido a falta de cautela por parte da condutora, constatando que o veículo estava desabastecido (sem gasolina), pneu rasgado em decorrência da rodagem com calibragem inadequada (vazio), além de não ter colocar água no sistema de refrigeração, ocasionando a queima da junta do cabeçote. A desídia da condutora causará um prejuízo a parte Agravante de aproximadamente R$8.000,00 (Oito mil reais)”.

Questiona: se um veículo em perfeitas condições foi danificado dessa forma, quem dirá o objeto principal da demanda (veículo HYUNDAI HB20) que ficou a quase 6 meses em posse da Agravada.

Afirma que, ante a ausência de proporcionalidade na medida determinada, a decisão atacada deve ser reformada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão determinando a regular instrução do recurso, proferida no ID 3965640.

Em sede de resposta, as recorridas narram que, em dezembro de 2021, adquiriram um veículo HYUNDAI/HB20 1.0M COMFORT, ano de fabricação 2014, ano modelo 2014, Placa OYT1E79 ES, Renavam 0100933345, Chassi 9BHBG51CAEP267308, pelo valor entrada de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos reais).

Consignam que “Para surpresa das Autoras, tão logo estavam com o carro, o aparelho de som parou de funcionar e o automóvel passou a apresentar um barulho estranho que as Autoras não sabiam entender o que era”.

Após conserto efetuado pela loja, expõem que o veículo teria voltado a apresentar o mesmo problema, bem como outros problemas teriam começado a aparecer outros problemas, os quais não eram resolvidos, apesar das tentativas nesse sentido, com o passar do tempo.

Todavia, relatam que o veículo sofreu pane, parada total, enquanto uma das recorridas fazia viagem nele, só saindo do local com um reboque, o que as levou a descobrir vícios ocultos no carro, que teriam se originado em colisão por ele sofrida.

Registram que o veículo substituto também apresentou problema, deixando uma das recorridas parada na ECO 101, não havendo que se falar em pane seca, pois há prova que o carro havia sido abastecido minutos antes de parar.

Concluem que o recurso não deve ser provido, por isso, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Pois bem.

No presente, ao menos nesta fase da instrução, verifico que a decisão vergastada deve ser mantida, ao menos em parte.

Explico.

Com propriedade, registrou o MM. Juiz, a respeito, que:

Verifico através dos documentos acostados aos autos, é possível se inferir que o problema relatado tem grande probabilidade de se tratar de vício oculto e portanto pré-existente quando da aquisição do respectivo bem, circunstância que causa, evidentemente, a responsabilidade imediata das empresas rés quanto ao veículo colocado à disposição do consumidor.

A propósito, no que diz respeito a garantia dos serviços prestados no mencionado veículo, há nos autos comprovações pelo requerente de tais fornecimentos, que corroboram, inclusive, com as alegações descritas na inicial.

Quanto ao perigo de dano, relacionado à necessidade de utilização do veículo, restou comprovado, visto que, por diversas vezes as autoras foram “deixadas na mão”, além disso, é claro e de conhecimento empírico que adquire-se um veículo por necessidade, seja ela qual for, é de direito mínimo que se possa os adquirentes, usufruir deste. Assim, diante da narrativa autoral e dos documentos apresentados, é evidente a probabilidade do direito, considerando a norma contida no artigo 14 do CDC:

(...)

Assim, levando em consideração a apreciação sumária dos fatos, entendo que as assertivas contidas na inicial são verossímeis, considerando os documentos apresentados. Além disso, é patente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se olvidando que o veículo é meio de transporte extremamente necessário no caso relatado.

Face o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a concessionária ré, primeira requerida, que disponibilize um automóvel reserva as Autoras, com as mesmas especificações técnicas do veículo adquirido (Id 15827249) e sem defeitos, até o deslinde da demanda, ou ulterior deliberação deste Juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da ciência acerca da presente decisão, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de não cumprimento. Ainda, DETERMINO a segunda requerida que proceda a suspensão das cobranças e do pagamento das parcelas referentes ao financiamento do automóvel, bem como, se abstenham de realizar a inclusão dos dados das autoras nos cadastros de inadimplentes, sob as mesmas penalidades acima especificadas.

Os vícios no veículo, face todo o arcabouço documental apresentado, de fato, possuem um
fumus boni juris
muito forte acerca de sua procedência, o qual tem o condão de justificar a medida descrita no comando da decisão vergastada, até o deslinde da questão, pois uma das recorridas utiliza o bem para fins de trabalho, e, para evitar prejuízos ainda maiores, a determinação em questão se faz necessária.

Mutatis mutandis,
nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS MANIFESTADOS IMEDIATAMENTE APÓS A NEGOCIAÇÃO. MAU USO NÃO COMPROVADO. APESAR DO DESGASTE NATURAL PELO USO DO VEÍCULO, INCABÍVEIS DIVERSOS PROBLEMAS LOGO APÓS AQUISIÇÃO, COM EVIDENCIA DE PROBLEMAS ANTERIORES A ESTA.
DESPESAS LOCAÇÃO VEÍCULO SUBSTITUTO CABÍVEL
. BOA-FÉ VIOLADA PELA COMERCIANTE VENDEDORA, ART. 422 C.C. DANOS MATERIAIS DEVIDOS, ART. 927 C.C. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA. (Recurso Cível Nº 71004845038, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 25/07/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004845038 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 25/07/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014)

Quanto ao problema relatado, pelas agravadas, no que se refere ao defeito apresentado também pelo veículo substituto, não há, nesta fase, prova de que as recorridas tenham dado causa a este último, não sendo tal incidente apto a revogar a medida atacada por este recurso.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO COM POSSÍVEL VÍCIO OCULTO. PROVAS NOS AUTOS LEVAM A CRER QUE PRESENTE O
FUMUS BONI JURIS
EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DOS AGRAVADOS NO QUE TANGE AOS DEFEITOS APRESENTADOS APÓS A COMPRA DO BEM, O QUE JUSTIFICA, NESTA FASE, O FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO, NO CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Apesar do desgaste natural do veículo usado pelo tempo, aparentemente desarrazoado a apresentação dos problemas narrados na peça exordial da ação de origem, os podem ser reconhecidos, ao menos em tese, após regular instrução, como vícios ocultos, o que justifica, como medida imediata, o fornecimento de veículo substituto, à parte recorrida.

2. Decisão mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.